Tribunal: TJES
Processo: 5000270-25.2022.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000270-25.2022.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAMI HILAL
COATOR: 8º Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NOS AUTOS DE ORIGEM Nº 5009664-64.2021.8.08.0024, DA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EM QUE FOI DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO AO IMPETRANTE, ORA EXEQUENTE NA AÇÃO DE PISO, POR ENTENDER QUE AS NOVAS PARCELAS ADICIONADAS AO CÁLCULO SÃO INDEVIDAS. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA AÇÃO INTERLOCUTÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO INICIAL NO MANDADO DE SEGURANÇA, HAJA VISTO QUE O IMPETRANTE NÃO INSTRUIU OS AUTOS COM AS PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA, SUSTENTANDO A PARTE EMBARGANTE SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AO SEGUINTE FUNDAMENTO:
“[o] impetrante [deixou] de juntar cópia do processo originário e do incidente de cumprimento de sentença pois ambos, além de estarem vinculados eletronicamente ao presente MS, tramitam de forma digital, sendo aplicável, por analogia, o art. 1.017, §5, do CPC” (ID 34953620, fl. 03)”
. DECISÃO COLEGIADA DE ID 3945818 QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MANTENDO A DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEU INTEIRO TEOR, SOB O FUNDAMENTO DE QUE:
“[...]
as ações autônomas de impugnação iniciam uma nova relação processual. Inclusive, por conta disso, com necessidade de nova citação/notificação da Autoridade Coatora, tal como no Mandado de Segurança. Assim, não há como se invocar a dispensa do artigo 1017, §5º do CPC para um remédio constitucional de rito próprio, ante a expressa instauração de nova relação jurídica”
.
NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA, SUSTENTANDO QUE HOUVE OMISSÃO QUANTO À SEGUNDA TESE DE OMISSÃO LEVANTADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, QUAL SEJA:
“[...] B) por expressa imposição legal (art. 321 do CPC), e conforme entendimento jurisprudencial já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (o que atrairia ao caso o art. 926 do CPC), a relatora não poderia indeferir a inicial sem, antes, oportunizar a emenda”.
NÃO ASSISTE RAZÃO AO EMBARGANTE. O MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL DEPENDE DA DEMONSTRAÇÃO, DE PLANO, DO DIREITO ALEGADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 10º DA LEI N. 12.016/09, CONFORME DEMONSTRADO PELA RELATORA NA DECISÃO DE ID. 3392558. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO RECURSO PARA SUPRIR CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NÃO SE PRESTANDO AO REEXAME DE MATÉRIA.
IMPORTANTE CONSIGNAR, AINDA, QUE ADMITIR O
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, VAI DE ENCONTRO AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA LEI 9.099/95, OS QUAIS TÊM POR OBJETIVO DAR CELERIDADE ÀS CAUSAS DE MENOR COMPLEXIDADE. NESTE SENTIDO, É PACÍFICO O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO AO NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA NOS JUIZADOS ESPECIAIS, CONFORME JULGAMENTO DO RE Nº 576847, DE RELATORIA DO MINISTRO EROS GRAU, O QUAL COLACIONO ABAIXO: “
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1.
NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS EXARADAS EM PROCESSOS SUBMETIDOS AO RITO DA LEI N. 9.099/95. 2. A LEI N. 9.099/95 ESTÁ VOLTADA À PROMOÇÃO DE CELERIDADE NO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE CAUSAS CÍVEIS DE COMPLEXIDADE MENOR. DAÍ TER CONSAGRADO A REGRA DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS, INARREDÁVEL. 3. NÃO CABE, NOS CASOS POR ELA ABRANGIDOS, APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SOB A FORMA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, OU O USO DO INSTITUTO DO MANDADO DE SEGURANÇA.
4. NÃO HÁ AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA (ART. 5º, LV DA CB), VEZ QUE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PODEM SER IMPUGNADAS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RE 576847, RELATOR(A): MIN. EROS GRAU, TRIBUNAL PLENO, JULGADO EM 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJE-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211-01 PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF V. 31, N. 368, 2009, P. 310-314)
”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)